Tribunal: CARF
Processo: 10410.724593/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724593/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.294 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
TRIUNFO AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 298/302) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 271/281) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
12/14), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2011, no
valor total de R$ 380.183,89, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA SANTO
ANTONIO DO MOCAMBO”, cientificado em 18/11/2016 (e-fls. 12).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724593/2016-09
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724593/2016-09

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento e do Relatório Fiscal (e-fls. 15/18), após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou a Área de Produtos Vegetais e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 46/50), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Das respostas às intimações.
(b) Tempestividade.
(c) Equívocos na glosa.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 271/281), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização, caracterizada a
subavaliação do VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação apresentado
pelo contribuinte possui um VTN por hectare maior que o arbitrado pela fiscalização e o
seu acatamento implicaria no agravamento da exigência.
O Acórdão foi cientificado por abertura de mensagem em domicílio tributário
eletrônico em 03/09/2018 (e-fls. 287) e por ciência postal em 18/09/2018 (e-fls. 283 e 288) e o
recurso voluntário (e-fls. 291/295 e 298/302) interposto em 07/03/2019 (e-fls. 289 e 296), em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Considerando que a empresa tomou ciência da Decisão em
05/02/2019 (terça-feira), através do sistema, contando-se o termo de trinta dias
previsto no art. 33 do Decreto n'. 70.235/72, tem-se como prazo final do
recurso o dia 07/03/2019 (quinta-feira).
(b) Área de Produtos Vegetais. Há cultivo de cana de açúcar na quase totalidade
do imóvel rural e em 100% da área aproveitável, como comprovado nos autos.
(c) Valor da Terra Nua. A adoção do SIPT significa a fixação sem critérios para
levantamento de preços ou para tratamento dos dados, sendo que quando a
administração tributária não os encontra inclui no sistema a média do VTN
das Declarações de ITR, sem qualquer divulgação e em total inobservância
dos princípios do devido processo legal e da publicidade. Não foram levados
em consideração os documentos anexados pela recorrente, em especial os
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724593/2016-09

laudos de utilização do solo do imóvel e de avaliação do imóvel acompanhado
de ART. Logo, o lançamento deve ser extinto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. A recorrente sustenta que tomou ciência do Acórdão de
Impugnação em 05/02/2019 (terça-feira) através do sistema. Assim, considera que o recurso é
tempestivo por ter sido protocolado em 07/03/2019 (e-fls. 296), dia de encerramento do prazo
para interposição do recurso voluntário (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 33).
As razões recursais não foram acompanhadas de prova de que a ciência teria se
operado via sistema em 05/02/2019.
Consta dos autos que o Acórdão de Impugnação foi cientificado por abertura de
mensagem em Caixa Postal, considerada Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, realizada pelo representante legal da empresa no dia
03/09/2018 11:11:53 (e-fls. 287).
Além disso, também consta dos autos que o Acórdão de Impugnação foi
recepcionado pela empresa por via postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 288) a atestar
a recepção em 18/09/2018 da correspondência com a Intimação n° 389 – SACAT (e-fls. 283).
Diante disso, independentemente da definição de se contar o prazo recursal pela
ciência no domicílio tributário eletrônico (03/09/2018, e-fls. 287) ou no domicílio tributário
postal (18/09/2018, e-fls. 283 e 288), a interposição do recurso voluntário em 07/03/2019 (e-fls.
296) é manifestamente intempestiva.
Logo, o recurso interposto em 07/03/2019 não observou o prazo legal de trinta
dias contados da ciência da decisão (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 309
DF CARF MF
Original